Tribunal: STF
Processo: ARE 1341816
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Procedo Civil, majora-se em 1% (um por cento) os honorários recursais. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.